Tribunal: TJDFT
Processo: 0725062-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLARICE ZANELLA. em face do Acórdão ID-15261926 . De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativos ID- 15351765. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator